Tribunal: STF
Processo: HC 164417
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-11
Data de publicação: 2019-11-11

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LATROCÍNIO. ARTIGO 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    2. Incabível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes.



    4. A revisão da pena fixada pelas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento na via do habeas corpus, “por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018). 



    5. Adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada a existência de três circunstâncias judiciais valoradas negativamente.



    6. Inviável o exame de tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    7. Agravo regimental conhecido e não provido.